Tribunal: TJPA
Processo: 0803126-69.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803126-69.2023.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: VIACAO TUCURUI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. POLÍTICA TARIFÁRIA. OMISSÃO DO PODER CONCEDENTE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. REAJUSTE PROVISÓRIO PELO INPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Danos Morais Coletivos ajuizada em desfavor da empresa concessionária Viação Tucuruí Ltda., julgou improcedentes os pedidos do ente municipal e parcialmente procedente a pretensão da empresa para autorizar, provisoriamente, o reajuste tarifário com base no INPC, até que as partes definam novo reajuste nos moldes do acordo homologado no processo nº 0001006-04.2014.8.14.0061.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há coisa julgada material que impeça a discussão judicial sobre o reajuste tarifário;
(ii) definir se é válida a majoração unilateral da tarifa pela concessionária diante da omissão do Poder Concedente;
(iii) analisar se houve dano moral coletivo passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de decisão anterior no processo nº 0800940-78.2020.8.14.0061 não impede a análise do reajuste atual, por se tratar de exercício contratual distinto e de nova situação fática, caracterizada pela omissão reiterada do Município em cumprir cláusula do acordo judicial homologado.

4.

O reajuste provisório da tarifa com base no INPC encontra respaldo em cláusula contratual previamente homologada judicialmente, que autoriza tal medida na ausência de deliberação do Município até data determinada.

5.

A prerrogativa municipal de fixar tarifas não é absoluta, estando condicionada à observância dos princípios da legalidade, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que impõem o dever de reajustar as tarifas conforme previsto contratualmente.

6.

A omissão do Município em instaurar o processo técnico-administrativo necessário ao reajuste e sua inércia em cumprir as obrigações pactuadas não podem servir de fundamento para inviabilizar a recomposição da equação contratual.

7.

A atuação do Judiciário, ao autorizar o reajuste com base no INPC, é legítima e visa apenas suprir a omissão ilícita do Poder Concedente, sem usurpar sua competência, assegurando a continuidade e a adequação do serviço público.

8.

A tentativa da concessionária de aplicar o reajuste previsto contratualmente não configura conduta lesiva à coletividade, sendo incabível a indenização por danos morais coletivos na ausência de lesão relevante, grave e intolerável a direitos transindividuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do Poder Concedente em promover o reajuste tarifário previsto contratualmente autoriza a aplicação provisória do índice pactuado, sem que isso configure afronta à competência administrativa municipal.

2.

A atuação supletiva do Judiciário para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão é legítima quando há descumprimento de cláusula judicialmente homologada pelo ente público.

3.

A ausência de lesão grave, difusa e intolerável afasta a configuração de dano moral coletivo em controvérsias sobre reajuste de tarifa de transporte público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, V; art. 175, parágrafo único, IV; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, 9º e 23.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5010098-73.2011.4.04.7000, Rel. Des. Federal Fernando Quadros da Silva, 3ª Turma, j. 30.07.2014.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
04
a
11
de
setembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Tucuruí
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Danos Morais Coletivos ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Viação Tucuruí Ltda
, julgou improcedente os pedidos deduzidos pelo Município recorrente e parcialmente procedente a pretensão da empresa apelada para autorizar o reajuste tarifário conforme o INPC até que as partes convencionem o reajuste conforme as condições fixadas no acordo homologado no processo nº 0001006- 04.2014.8.14.0061.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, diante da edição do Decreto Municipal nº 022/2023, datado de 14 de abril de 2023, houve o congelamento das tarifas do serviço público de transporte coletivo urbano local. Contudo, a empresa VIAÇÃO TUCURUÍ LTDA., de forma unilateral, teria fixado informativos nos ônibus operantes, comunicando aos usuários o aumento das tarifas para os valores de R$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos) para pagamentos via cartão vale-transporte e R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) para pagamentos em espécie.

Diante da suposta ilegalidade na majoração da tarifa, o Município requereu, liminarmente, que a requerida se abstivesse de aplicar os novos valores e que fossem reconhecidos os danos morais coletivos advindos da conduta da empresa. O pedido liminar foi inicialmente indeferido, sendo posteriormente deferido para proibir a cobrança do valor reajustado, fixando-se multa diária em caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada (Num. 20290502 - Pág. 1/7).

Nas razões recursais (Num. 20290506 - Pág. 1/13), o patrono do apelante sustentou a existência de coisa julgada, asseverando que o pedido reconvencional de majoração da tarifa já havia sido objeto de improcedência em processo anterior, qual seja, o de nº 0800940-78.2020.8.14.0061.

Alegou que tal ponto já teria sido dirimido em decisão judicial transitada em julgado, o que obsta nova discussão judicial sobre o reajuste tarifário pretendido pela concessionária.

Ressaltou que o aumento da tarifa afronta o acordo judicial firmado entre as partes e o contrato de concessão, uma vez que a empresa apelada não teria cumprido obrigações estipuladas, como a renovação da frota de veículos.

Aduziu, ainda, que o Decreto nº 022/2023 encontra respaldo na legalidade e no princípio do interesse público, afirmando inexistir previsão expressa no acordo ou no contrato de que o reajuste técnico da tarifa obrigaria a majoração automática das tarifas. Destacou a discricionariedade administrativa do Executivo municipal na fixação de tarifas públicas, pautada pela legalidade, conveniência e oportunidade.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para que fosse reconhecida a ilegalidade do aumento tarifário e a manutenção da tarifa nos moldes do decreto municipal impugnado.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 20290509 - Pág. 1/26
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 20310714 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 28904117 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Danos Morais Coletivos ajuizada pelo Município de Tucuruí em desfavor de
Viação Tucuruí Ltda
, julgou improcedente os pedidos deduzidos pelo Município recorrente e parcialmente procedente a pretensão da empresa apelada para autorizar o reajuste tarifário conforme o INPC até que as partes convencionem o reajuste conforme as condições fixadas no acordo homologado no processo nº 0001006- 04.2014.8.14.0061.

Ressalto, inicialmente, que é inquestionável que a titularidade do serviço público de transporte coletivo pertence a um Município, a quem compete, como Poder Concedente, planejar, regular e fiscalizar sua execução, incluindo a política tarifária. Essa competência decorre do art. 30, inciso V, da Constituição Federal e é detalhada na Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Contudo, essa prerrogativa não é absoluta. Ao optar pelo regime de concessão, a Administração Pública se vincula às cláusulas do contrato e aos princípios que o regem. Dentre eles, destaca-se o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

Este princípio garante que a relação entre os encargos da concessionária e sua remuneração, estabelecida na proposta vencedora da licitação, seja preservada ao longo de toda a execução do contrato. A tarifa, nesse contexto, é o pilar que sustenta essa equação. O congelamento tarifário por longos períodos, enquanto os custos operacionais (combustível, salários, manutenção) sofrem o impacto da inflação, corrói a base econômica do contrato, ameaçando a qualidade e a própria continuidade do serviço.

A omissão do Poder Concedente em promover o reajuste previsto contratualmente não é um ato discricionário, mas sim um ilícito contratual que autoriza a busca por reparação.

Sobre o assunto, Carvalho Filho leciona o seguinte:

“Se, de um lado, não devem as tarifas propiciar indevido e desproporcional enriquecimento do concessionário, com graves prejuízos para os usuários, de outro não pode o seu valor impedir a adequada prestação do serviço delegado pelo Estado. Por isso mesmo, várias decisões judiciais asseguraram a concessionários o direito à revisão das tarifas."
(Manual de Direito Administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 352/353)

No caso em análise, compulsando os autos, constata-se que existia um acordo judicial homologado nos autos do processo n.º 0001006-04.2014.8.14.0061, firmado entre as partes, com cláusula expressa que estabelece que, na ausência de deliberação administrativa formal pelo Município de Tucuruí até o dia 15 de janeiro de cada exercício, o reajuste da tarifa do seria provisoriamente promovido com base na variação do INPC.

Trata-se, portanto, de cláusula que visa dar efetividade à preservação do equilíbrio contratual, diante de possíveis omissões do poder concedente — situação que, de fato, se concretizou, como demonstram os autos.

Conforme reconhecido na sentença recorrida, o Município de Tucuruí deixou de cumprir os procedimentos previstos contratualmente e no acordo judicial, especialmente quanto à formação e nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos, objetivando que o referido Órgão proceda a análise técnica da planilha de custos e emita um parecer quanto ao reajuste tarifário no prazo estabelecido.

A ausência de atuação da Administração, nesse contexto, não pode ser convertida em fundamento legítimo para impedir a recomposição tarifária pela via contratual ou judicial, sob pena de institucionalizar uma prática de inadimplemento do próprio poder público e de gerar, por via oblíqua, um confisco da remuneração da concessionária.

Destarte, o Município apelante permaneceu inerte por anos, descumprindo o que fora pactuado e judicialmente validado.

Por conseguinte, a sentença recorrida, ao autorizar o reajuste provisório pelo INPC, não usurpou a competência municipal. Pelo contrário, o Poder Judiciário atuou de forma supletiva para remediar a omissão ilícita do Município e para dar efetividade a uma decisão judicial anterior. A medida foi proporcional e razoável, aplicando um índice oficial de correção monetária apenas para restabelecer provisoriamente a equação financeira, até que as partes negociem uma solução definitiva, conforme o acordo original.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado da jurisprudência pátria:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO. REAJUSTE DE TARIFAS. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPERATIVO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO DA CONCESSIONÁRIA. INÉRCIA DO PODER CONCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SINDICABILIZAÇÃO JUDICIAL.
1. Desde o enraizamento da consciência relativa à instabilidade econômica das relações jurídicas de trato sucessivo, sedimentou-se a necessidade de reajustamento dos contratos firmados com o Poder Público. 2. O direito subjetivo ao reajuste tarifário decorre do próprio regramento constitucional da delegação de serviços públicos, pois, se da concessionária é exigida a obrigação de manter o serviço adequado (artigo 175, parágrafo único, IV, CRFB), não pode ser relegada a contrapartida da obrigação, ou seja, o direito de receber montante tarifário compatível com esse ônus. Precedentes.

3. Ademais, o reajuste caracteriza mera atualização dos valores das tarifas, imperativo à manutenção da sua expressão econômica ao longo do tempo (recomposição do valor real da moeda), tendo em vista os aumentos de custos pertinentes ao fenômeno inflacionário. Exatamente por isso, em se tratando de contrato de concessão de serviço público, impõe-se seja assegurado o reajuste periódico das tarifas praticadas, a fim de se preservar o equilíbrio econômico-financeiro da avença. 4. Tratando-se de dever/obrigação do Poder Público Concedente, apresenta-se manifestamente abusiva a sua omissão, a sua inércia, em homologar os cálculos de reajuste apresentados pela concessionária de serviço público, bem denotando a plena sindicabilidade judicial - notadamente porque, ao fixar multa por descumprimento contratual em prejuízo da concessionária, valendo-se arbitrariamente de sua posição de supremacia, o Concedente, indiretamente, negou a homologação dos reajustes tarifários, pretendendo a continuação da prestação do serviço delegado, mesmo que com a retribuição pecuniária congelada à data da conclusão do negócio jurídico.

5. No momento em que o próprio Poder Concedente reconhece, administrativamente, a regularidade do reajuste implementado pela delegatária, mas impõe em prejuízo desta multa por ausência de prévia homologação dos montantes praticados faticamente (homologação inexistente por inércia, omissão, administrativa), traz à evidência o seu comportamento contraditório, em afronta ao venire contra factum proprium e ao tu quoque, enquanto preceitos parcelares da boa-fé objetiva (retirados, com lucidez, da feição subjetiva do princípio da segurança jurídica, mais precisamente da proteção da confiança). 6. Em síntese: a implementação do reajuste tarifário levada a efeito pela concessionária, nos estritos limites do contrato de concessão, diante do conteúdo axiológico extraído da doutrina e da jurisprudência pátrias, com base na norma positivada, apresenta-se revestida de juridicidade e, portanto, impeditiva de qualquer sancionamento por parte do Poder Concedente - que, por omissão reiterada (inércia) no cumprimento de seu dever contratual de homologação de tabelas tarifárias não pode criar situação jurídica prejudicial à delegatária, em homenagem à proibição de comportamento contraditório dos sujeitos contratantes (mesmo que investidos de poderes supremos).
(TRF-4 - AC: 50100987320114047000 PR 5010098-73.2011.4 .04.7000, Relator.: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 30/07/2014, TERCEIRA TURMA)”

No que tange ao pedido de condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais coletivos, entendo que o referido pleito não merece guarida, pois a discussão sobre o valor da tarifa do transporte urbano no Município de Tucuruí, embora de inegável interesse público, insere-se no âmbito da relação contratual-administrativa. Não se vislumbra, portanto, na conduta
da empresa recorrida em buscar o reajuste a que contratualmente fazia jus, uma ofensa a valores essenciais e intoleráveis da coletividade que justifique a imposição de uma indenização dessa natureza.

O simples dissabor decorrente de divergências quanto ao valor da tarifa de transporte público, sem qualquer prova de dano social grave, permanente e difuso, não se presta a justificar a condenação por dano moral coletivo, sob pena de banalização do instituto.

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/09/2025